Tribunal: TJBA
Processo: 0788563-81.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0788563-81.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DO SALVADOR Procurador: ANDERSON SOUZA BARROSO APELADO: JOSÉ CLÁUDIO VASCONCELOS MONTE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, POR BAIXO VALOR. SUPERVENIENTE REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO NOVO JUÍZO SOBRE CONVALIDAÇÃO DA SENTENÇA. ART. 64, § 4º, DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PREJUDICADO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0788563-81.2018.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.